Tribunal: TJES
Processo: 5005550-15.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005550-15.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEIR PEREIRA BRUM BOTELHO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005550-15.2021.8.08.0014

RECORRENTE:

ALEIR PEREIRA BRUM BOTELHO

RECORRIDA: TAM LINHAS AEREAS S/A

RELATORA: A SRA. JUIZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM TEMPORARIAMENTE. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de indenização por danos morais, ajuizada por ALEIR PEREIRA BRUM em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A. Narra o autor, em síntese, que em 23 de setembro de 2021, ao desembarcar em Vitória – ES, teve conhecimento de que sua bagagem foi extraviada, e só obteve seus pertences no dia seguinte, pois foram entregues em sua residência, no município de Colatina – ES. Diante disso, pleiteou pela indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2209327), a requerida alega que a bagagem foi devolvida no dia seguinte, 24/09/2021, às 10h51min, razão pela qual aduz a inexistência de defeito na prestação de serviço. Afirma a ausência de comprovação dos danos morais. Pleiteou pela improcedência da ação e, subsidiariamente, o arbitramento de danos morais em valor razoável.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a qui
(ID. 2209331), que julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 2209333). Em suas razões, alega que não houve controvérsia quanto ao fato de que a bagagem foi extraviada, reiterando a ocorrência do dano moral. Sustenta que a sentença que julgou improcedente o pedido vai na contramão do entendimento jurisprudencial, no sentido de que o dano moral, em casos semelhantes, é presumido.

Uma vez interposto o recurso, a requerida apresentou contrarrazões (ID. 2209338). Na ocasião, afirma que o autor não fez prova constitutiva de seu direito e que o magistrado apenas utilizou de seu livre convencimento motivado para julgar a lide. Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de reforma da sentença objeto do presente recurso.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico ser fato incontroverso a ocorrência do extravio da bagagem, reconhecido pela própria companhia aérea requerida, que alega ter efetuado a entrega da bagagem no dia seguinte, na residência do autor.

Diante disso, ouso em divergir do entendimento do juízo de pisto, tendo em vista que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida. Saliento que, quanto ao extravio de bagagem, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pacificou entendimento no sentido que configuração do extravio por si só gera dano moral, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PREVALÊNCIA DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS SOBRE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS. ITENS COMPATÍVEIS COM A VIAGEM E A CONDIÇÃO SOCIAL. DANO MATERIAL LIMITADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu no julgamento do RE 766.618/SP em sede de repercussão geral que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Não é razoável exigir a juntada pelo passageiro das notas fiscais de todos os seus pertences, presumindo-se válida sua declaração sobre o conteúdo existente na bagagem quando proporcional à condição econômica do agente e compatível com as circunstâncias do caso concreto.
3. Nos casos de extravio de bagagem, ainda que de forma temporária, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização
. 4. Valor dos danos materiais limitados ao previsto no artigo 22 do Decreto nº 5.910/2006. 5. Danos morais mantidos em R$7.000,00 (sete mil reais) em favor de cada recorrido, pois a perda da bagagem não configura mero aborrecimento. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 7. Danos materiais reduzidos. (TJES; Apl XXXXX-57.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 20/02/2018; DJES 26/03/2018).

Verifica-se, pois, que mesmo temporário o extravio de bagagem causa dano moral por si só (
in re ipsa
). Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pelo extravio da bagagem, ainda que esta tenha sido devolvida no dia seguinte ao desembarque do consumidor, a recorrida deve responder pelos danos experimentados pelo autor, considerando a assunção dos riscos do empreendimento, a falta de previsão de isenção de sua responsabilidade, nesta hipótese. Os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela em pecúnia.

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à análise do quantum indenizatório.

É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização se apresenta justo e suficiente, em valor condizente com a gravidade da conduta do recorrido, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.